Tribunal: TJPA
Processo: 0803339-74.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803339-74.2022.8.14.0008

APELANTE: ITALO SOARES DO VALE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que diante da ausência do prévio requerimento administrativo de concessão de benefício previdenciário, indeferiu a petição inicial, por falta de interesse de agir, julgando extinto o processo sem resolução do mérito;

2.
Entre a data de cessão do benefício e o ajuizamento da presente ação, decorreu mais de 8 (oito) anos, sendo necessário nova postulação administrativa, nos moldes do que foi decidido pelo STF em sede de repercussão geral – Tema 350, vez decorrido longo período desde a última avaliação do perito da autarquia. Ademais resta comprovado nos autos, através de registro em carteira de trabalho, que após a cessão do benefício, o postulante exerceu atividade laborativa;

3.
Parte autora que carece de interesse de agir. Mantida a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito;

4.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/03/2024 a 25/03/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 17118788) interposto por
ITALO SOARES DO VALE,
contra sentença, prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena (Id.17118787) que, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário- auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio -doença, proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, diante da ausência do prévio requerimento administrativo, indeferiu a petição inicial, por falta de interesse de agir, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o segurado argumenta que restou comprovado o seu interesse de agir, haja vista que sua pretensão advém da cessação do benefício de auxílio-doença, ocorrida em 30/07/2014, não havendo, portanto, necessidade e tão pouco obrigatoriedade de se valer de outro pedido administrativo. Aduz que o próprio ato de cessação demonstra a pretensão resistida da administração, que dá abertura à proteção judicial do direito social.

Diz que a negativa do benefício se revela com a alta definitiva ou com a própria negativa de ingresso para o auxílio-doença.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença para o prosseguimento do feito.

Certificado o transcurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 17118792).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 17396754).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITALO SOARES DO VALE,
contra sentença, prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário- auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
, diante da ausência do prévio requerimento administrativo, indeferiu a petição inicial, por falta de interesse de agir, nos seguintes termos:

“(...)
No mais, conforme se extrai do requerimento da parte autora, esta busca a concessão de auxílio
acidentário, benefício diverso do que anteriormente lhe foi concedido, motivando a necessidade

de apresentação do prévio requerimento administrativo, o que não foi efetuado, atraindo, por conseguinte, a constatação da falta de interesse de agir da parte requerente,
devendo a demanda ser extinta sem apreciação do mérito, inclusive, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do artigo 485, §3º do CPC.

Isso posto, com fundamento no artigo 485, I c/c artigo 330, III do CPC, reconheço a falta de interesse de agir da parte requerente e INDEFIRO a petição inicial, julgando a presente demanda extinta sem resolução do mérito.

Em função do princípio da causalidade, condeno a parte requerente em custas e despesas processuais, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida, nos termos do artigo 98, §1º, I do CPC.

Deixo de condenar em honorários advocatícios em função de não haver ocorrido a citação da parte ré.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC. A interposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC. E será considerado ato protelatório a interposição de embargos prequestionadores, ante o caráter devolutivo do recurso de apelação.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo ‘’ a quo’’ (artigo 1010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária, caso possua advogado, para oferecer contrarrazões recursais, no prazo legal. Em seguida, encaminhem-se os autos ao E. TJPA (art. 1.009, § 3º, do NCPC), com as homenagens de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos oportunamente.”

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Como relatado, a sentença ora analisada julgou extinta a ação sem resolução do mérito, porquanto a parte autora não teria buscado, previamente ao ingresso da ação, obter concessão do benefício ora pretendido junto ao INSS na via administrativa.

A questão acerca da necessidade ou não do prévio requerimento administrativo junto ao INSS, como requisito para o ajuizamento da ação visando à concessão de benefício previdenciário foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 631.240/MG, com Repercussão Geral -Tema 350, que restou assim ementado:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
. 4.
Na hipótese
de pretensão de revisão,
restabelecimento
ou
manutenção de benefício anteriormente concedido
, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível,
o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo –
salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
–, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão
. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (STF - RE: 631240 MG, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014)” (grifei)

Do arresto acima transcrito, o STF posicionou pela imprescindibilidade de comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para o ajuizamento da ação previdenciária sem o qual não estria configurado o interesse de agir do autor. Somente após haveria necessidade de ingressar em juízo, sem que tal exigência represente objeção ao direito de ação.

No precedente acima, destaquei a parte em que o prévio requerimento seria dispensável em alguns casos, a citar aqueles casos que o próprio segurado já levou a conhecimento do INSS sua pretensão, “(...)
salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração
–, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão
.”

No caso dos autos

o próprio apelante afirma que seu benefício cessou em 30/4/2014 ou seja, mais de 8 (oito) anos antes do ajuizamento da ação, que ocorreu em 26/9/2022, o que não afasta a necessidade de nova postulação administrativa, vez que decorrido longo período desde a última avaliação por perito da autarquia, e tendo comprovante nos autos, que continuou a exercer atividade laborativa com registros em carteira de Trabalho, no período de 01/7/2016-08/9/2016, 28/08/2017-28/02/2018, 20/12/2021 a 25/01/2022 (Id. 17118772-pág.5 ).

Dessa forma não há que se falar em negativa da autarquia se a pretensão sequer foi levada ao seu conhecimento.

A manutenção da sentença é medida que se impõe, pois segue o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e
nego provimento
, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 18 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/03/2024